Tribunal: TJDFT
Processo: 0745251-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Art. 405 do CC), bem como restituir em dobro os valores descontados do contracheque da autora/recorrida referente aos contratos 010018243128 e 010014581180, com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde os respectivos descontos, bem como determinar a interrupção dos descontos, o que deve ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença. Determinou, ainda, que a recorrida restitua os valores depositados em sua conta bancária referente aos empréstimos nos valores de R$3.945,48 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$742,09 (setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos) sem quaisquer acréscimos legais, o que pode ser feito mediante depósito judicial. O Juízo de origem concluiu que é aparente a divergência de assinaturas da recorrida com o documento apresentado pelo fraudador de modo a configurar a falha na prestação de serviço do recorrente.
3. O recorrente suscita preliminar de complexidade da causa em face da necessidade de realização de prova pericial grafotécnica. No mérito, alega que não haveria qualquer irregularidade na documentação, assinaturas e nos dados apresentados na celebração do contrato, por isso a recorrida não seria vítima de fraude. Assevera que os valores teriam sido depositados na conta de titularidade da recorrida, de modo a perfectibilizar os negócios jurídicos formalizados.
4. Defende que a recorrida não teria sofrido qualquer dano, pois a cobrança seria referente ao contrato firmado entre as partes, não havendo falar em falha na prestação de serviços, tampouco em ato capaz de ensejar a reparação por danos morais. Sustenta que não haveria fundamento para repetição do indébito em dobro, visto que não teria sido comprovada a má-fé do recorrente.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como seja modificado o parâmetro de aplicação dos juros incidentes sobre o dano moral, considerando para tanto a data do seu arbitramento, que seja determinada a devolução simples dos valores descontados no benefícios da parte recorrida e que seja liquidado o valor da condenação em danos materiais.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 34576716.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de motorista da recorrida ID. 34576642 e dos contratos de IDs. 34576656 e 34576657, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual.
9. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das assinaturas nos contratos de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
10. Não passa percebido deste relator que a recorrida também utiliza outra assinatura que, inclusive, foi utilizada para subscrever a petição inicial. Porém, a assinatura posta no instrumento contratual é aparentemente semelhante a do documento de identificação da recorrida ID. 34576642 utilizado no momento da contratação do empréstimo, de modo que não se pode concluir pela sua veracidade sem a análise de um especialista habilitado para tanto.
11. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual similitude das assinaturas, a fim de verificar se houve fraude, bem como falha na prestação de serviços do recorrente. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.